Tribunal: TJPA
Processo: 0016147-63.2016.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO â Artigo 121, Â§2Â°, incisos II e IV c/c Art. 29, ambos do CÃ3digo Penal; Art. 288, parÃ¡grafo Ãºnico, do CPB e Art. 244-B da Lei n/ 8.069/90, art. 1Â°, I, âaâ e Â§4Âº, III, da Lei nÂ° 9455/97 c/c Art. 69, do CÃ3digo Penal Brasileiro â MÃRITO: PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÃA DE PRONÃNCIA â IMPROCEDENTE â COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÃCIOS DE AUTORIA â PRONÃNCIA ESCORREITA â INTELIGÃNCIA AO IN DUBIO PRO SOCIETATE â RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.MÃRITO O CÃ3digo de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz pronunciarÃ¡ o rÃ©u quando se convencer da materialidade do fato e da existÃªncia de indÃcios suficientes de autoria ou de participaÃ§Ã£o, limitando no parÃ¡grafo primeiro a fundamentaÃ§Ã£o da mesma, apenas com a indicaÃ§Ã£o da materialidade do fato e da existÃªncia de indÃcios suficientes de autoria ou de participaÃ§Ã£o.Ã vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mÃ©rito da questÃ£o, tendo em vista ser atribuiÃ§Ã£o exclusiva do Conselho de SentenÃ§a do JÃºri Popular, por forÃ§a da ConstituiÃ§Ã£o Federal. DO PEDIDO DE IMPRONÃNCIA POR AUSÃNCIA DE INDÃCIOS DE AUTORIA.In casu, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razÃμes recursais nÃ£o merecem guarida, jÃ¡ que de acordo com a anÃ¡lise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a pronÃºncia do juÃzo a quo estÃ¡ em consonÃ¢ncia com o art. 413 do CÃ3digo de Processo Penal. A materialidade Ã© indiscutÃvel e estÃ¡ comprovada pelo Boletim de OcorrÃªncia registrado no dia dos fatos, pelo Laudo de Necropsia da vÃtima Ã s fls. 760/761, pelo Laudo de Levantamento de Local de Crime Ã s fls. 762/787 e pela prova testemunhal.No que tange aos indÃcios de autoria, Ã© conveniente destacar, que para que haja a PronÃºncia, esta nÃ£o precisa estar provada. Bastando apenas a apresentaÃ§Ã£o de evidÃªncias que demonstrem a suposta autoria, para submeter o caso ao juÃzo do Conselho de SentenÃ§a.Verifica-se que hÃ¡ indÃcios suficientes de que, em tese, o recorrente tenha praticado o crime de homicÃdio qualificado, visto que os depoimentos acima transcritos demonstram com detalhe a conduta criminosa perpetrada pelo rÃ©u. Na hipÃ3tese de remanescer qualquer dÃºvida a respeito, a matÃ©ria tem que ser submetida ao Tribunal do JÃºri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princÃpio in dubio pro societate.Nota-se que o juÃzo a quo proferiu a sentenÃ§a de forma escorreita quanto ao indÃcio de autoria e materialidade do crime de homicÃdio qualificado praticado supostamente pelo apelante contra a vÃtima Mayara da Silva.Dessa forma, impÃμe-se remessa do feito ao Tribunal do JÃºri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denÃºncia, nos moldes do artigo 5Âº, inciso XXXVIII, da ConstituiÃ§Ã£o Federal.DISPOSITIVOAnte ao exposto, CONHEÃO DO RECURSO, e, no mÃ©rito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutorVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e, no mÃ©rito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador â Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º: 0016147-63.2016.814.0006
RECORRENTES:
LEONARDO MARTINS DA ROCHA, MAYARA MADALENA PRADO SILVEIRA, TAYNA DE JESUS MARTINS LIMA, MARCIO GUILHERME PRADO LIMA FILHO, ALEF (ALACE OU WALACE) CUNHA MININEIA e JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Artigo 121, §2°, incisos II e IV c/c Art. 29, ambos do Código Penal; Art. 288, parágrafo único, do CPB e Art. 244-B da Lei n/ 8.069/90, art. 1°, I, ¿a¿ e §4º, III, da Lei n° 9455/97 c/c Art. 69, do Código Penal Brasileiro - MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IMPROCEDENTE - COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA - PRONÚNCIA ESCORREITA - INTELIGÊNCIA AO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
MÉRITO
O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma, apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.
DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
In casu
, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a pronúncia do juízo
a quo
está em consonância com o art. 413 do Código de Processo Penal.
A
materialidade
é indiscutível e está comprovada pelo Boletim de Ocorrência registrado no dia dos fatos, pelo Laudo de Necropsia da vítima às fls. 760/761, pelo Laudo de Levantamento de Local de Crime às fls. 762/787 e pela prova testemunhal.
No que tange aos
indícios de autoria
, é conveniente destacar, que para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Bastando apenas a apresentação de evidências que demonstrem a suposta autoria, para submeter o caso ao juízo do Conselho de Sentença.
Verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente tenha praticado o crime de homicídio qualificado, visto que os depoimentos acima transcritos demonstram com detalhe a conduta criminosa perpetrada pelo réu.
Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate.
Nota-se que o juízo
a quo
proferiu a sentença de forma escorreita quanto ao indício de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado praticado supostamente pelo apelante contra a vítima
Mayara da Silva
.
Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de maio de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º: 0016147-63.2016.814.0006
RECORRENTES:
LEONARDO MARTINS DA ROCHA, MAYARA MADALENA PRADO SILVEIRA, TAYNA DE JESUS MARTINS LIMA, MARCIO GUILHERME PRADO LIMA FILHO, ALEF (ALACE OU WALACE) CUNHA MININEIA e JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por LEONARDO MARTINS DA ROCHA, MAYARA MADALENA PRADO SILVEIRA, TAYNA DE JESUS MARTINS LIMA, MARCIO GUILHERME PRADO LIMA FILHO, ALEF (ALACE OU WALACE) CUNHA MININEIA e JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS

, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que pronunciou os recorrentes como incurso nas sanções punitivas previstas nos artigos 121, §2°, incisos I e IV, c/c Art. 29, ambos do Código Penal, Art. 288, parágrafo único, do CPB e Art. 244-B, §2°, da Lei 8069/90.

Narra a denúncia que, no dia 14 de Julho de 2016, a vítima Mayara da Silva Martins, teve sua vida ceifada por disparos de arma de fogo, no interior das matas do Utinga, neste município.

Segundo a narração ministerial, a ordem fora efetuada pelos denunciados JOSÉ ADRIANO GOMES DOS SANTOS e MARCIO GUILHERME PRADO FILHO, tendo os demais acusados, inclusive a irmã da vítima, participado do crime, atraindo-a para o local do crime e efetuando sua execução.

IPL relatado às fls. 312/337 em apenso.

Às fls. 140/126 ainda do apenso consta relatório de investigação e análise que descreve como se deu toda a persecução criminosa até a execução da vítima, metodologia de investigação utilizada, local do crime, os executores individualmente, organograma e até mesmo os objetos utilizados pelos executores no momento do crime.

Laudo necroscópico da vítima às fls. 760/761.

Laudo de Levantamento de Local de Crime às fls. 762/787.

Denúncia recebida por este Juízo às fls. 10/11.

No que se refere aos acusados ALESSANDRO DO NASCIMENTO ARAUJO e WAGNER MARTINS GOMES o processo se encontra suspenso por força do art. 366, do CPP, em razão de se encontrarem em local incerto e não sabido.

Quanto ao acusado EWERTON CORREA MAUES, fora extinta a punibilidade, com fulcro no art. 107, I, do CPB, em razão de sua morte.

Os demais denunciados foram citados.

As Respostas à Acusação aos acusados citados foram apresentadas.

Em 10 de Agosto de 2018, iniciou-se a audiência de instrução, onde foram ouvidas as testemunhas Mara Suely Santos Martins, Enderson José Motta Thomé, Soraia da Silva Oliveira, José Eduardo Rollo da Silva, Evandro Ramos de Barros, Camila Vieira de Sousa, João Junior Santos de Moura e Samara Nepomuceno da Silva, não sendo o ato concluído em razão de requerimento realizado pela Defesa dos acusados, pela ausência de testemunhas. Neste ato, o Ministério Público requereu a antecipação de provas aos acusados ALESSADRO DO NASCIMENTO ARAUJO e WAGNER MARTINS GOMES, o que foi deferido por este Juízo, em razão de haver testemunhas que comp
õ
em a segurança pública e diante da gravidade do crime.

A continuação da instrução ocorreu em 31 de Agosto de 2018, ocasião em que fora realizada a oitiva das testemunhas Isaias Gaia Miranda, Lidiane Soares Santiago Prado, e após passou-se ao interrogatório dos acusados tendo o Juízo aberto vista às partes para apresentação dos memoriais finais.

Em sede de memoriais finais, o Ministério Público, requereu a Pronúncia dos acusados, aduzindo haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

O acusado CLEVYSON ERIK SOUSA DA SILVA, por intermédio de seu Advogado, às fls. 809/815 pugna pela Absolvição, em razão da ausência de provas.

Em seguida, às fls. 832/841, os acusados JOSÉ ADRIANO GOMES DOS SANTOS, GUILHERME PRADO LIMA FILHO, TAYNA DE JESUS MARTINS DE LIMA, MAYARA MADALENA PRADO SILVEIRA, MALACE CUNHA MININEA, LEONARDO MARTINS DA ROCHA, WAGNER MARTINS GOMES e LIDEAN DA SILVA BORGES, por intermédio da Defensoria Pública, pugnaram pela Absolvição, alegando a insuficiência probatória, constante no caderno processual.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que pronunciou os recorrentes como incurso nas sanções punitivas previstas nos artigos 121, §2°, incisos I e IV, c/c Art. 29, ambos do Código Penal, Art. 288, parágrafo único, do CPB e Art. 244-B, §2°, da Lei 8069/90.

A Defensoria Pública interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
pugnando pela impronuncia ou absolvição dos acusados por absoluta ausência de indícios sociais para a existência constitucional da sentença de pronúncia. (fls. 914-933)

Às fls. 934-944,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando que seja
DESPROVIDO
o recurso.

Em sede de juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão impugnada e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para análise recursal. (fl. 945)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 1038-1041).

É o relatório. Sem revisão.

Pauta virtual
VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO

Inicialmente, é necessário fazer algumas considerações sobre a sentença de pronúncia.

O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma,
apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

A defesa pleiteia pela impronúncia dos acusados, alegando que os autos não produziram provas capazes de da autoria dos delitos.

In casu
, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a pronúncia do juízo
a quo
está em consonância com o art. 413 do Código de Processo Penal.

A
materialidade
é indiscutível e está comprovada pelo Boletim de Ocorrência registrado no dia dos fatos, pelo Laudo de Necropsia da vítima às fls. 760/761, pelo Laudo de Levantamento de Local de Crime às fls. 762/787 e pela prova testemunhal.

No que tange aos
indícios de autoria
, é conveniente destacar, que para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Bastando apenas a apresentação de evidências que demonstrem a suposta autoria, para submeter o caso ao juízo do Conselho de Sentença.
MARA SUELY SANTOS MARTINS
, tia da vítima e da
acusada Tayná de Jesus Martins de Lima, declarou em Juízo que a vítima n¿o morava com a depoente, mas residia
às proximidades de sua casa. Relata que passou o dia fora de sua residência e ao chegar soube por seu filho de nome Jefferson que a vítima estava
desparecida, e que a mesma foi vista ser levada forçadamente para as matas do Utinga. Assevera que os vizinhos ao saber do desparecimento da vítima, se mobilizaram para entrar na mata, ficando lá até as 01h da manh¿, reiniciando as buscas na manh¿ seguint
e, diante das condiç
¿
es do local. Que o corpo da vítima foi encontrado no dia posterior à sua execuç
¿o. A testemunha lembra que Jefferson afirmou que no momento do traslado da vítima, a ré Tayná estava presente e diante de tal notícia falou com esta, indagando o que havia acontecido, a qual informou que sua irm¿ (vítima) foi levada para as matas pelos nacionais Sandro e ¿Neg¿o¿, informando ainda que também foi chamada para a mata, porém correu para escapar dos mesmos. Que a ré Tayná também confidenciou que n¿o comunicou antes em raz¿o de sentir medo. Informa que para encontrar o corpo da vítima, além das incessantes buscas, foram necessárias as informaç
¿
es de um pescador que ouviu estampidos de tiros em determinado lugar da mata, sendo o corpo da vítima encontrado aproximadamente 24h após sua execu
ç¿o. Declara que houve a circulaç¿o de um vídeo relacionado
à execuç
¿o da vítima, onde reconheceu as vestes e o relógio utilizado no momento do crime pelo executor conhecido na comunidade por ¿Sandro¿. Que
¿Sandro¿ estava com uma bermuda rosa, e que já o teria visto usando a mesma bermuda anteriormente, assim como o relógio que utilizava no momento do crime, o qual era dourado e já teria visto o acusado Alessandro o utilizando em outros momentos. Afirma que
ouviu comentários de que a ré Tayná e a adolescente Bia foram as responsáveis por levar a vítima para a emboscada. Que a ré Tayná após o crime desapareceu da comunidade que residia. Que a vítima era amiga da acusada Mayara Prado, no entanto n¿o sabe se entre elas houve algum desentendimento em raz¿o de uma ¿batida¿ policial. Assevera que a acusada Tayná n¿o se preocupou em contar sobre o fato, falando somente após a chegada da polícia, e em seguida tomou destino ignorado. Menciona que a vítima e a acusada Tayná possuíam uma boa relaç¿o, sabendo somente após a ocorr
ência do crime que a vítima era usuária de drogas e que ia até a mata do Utinga realizar a compra de ¿maconha¿. Que soube que o nacional ¿Sandro¿ após o crime foi morar no Bairro Guanabara. Informa
que n¿o sabe ao certo quem está ou n¿o envolvido no crime que vitimou sua sobrinha Mayara e apesar de n¿o ter sido ameaçada pelos acusados, se sente intimidada pelos mesmos, com exceç¿o de sua sobrinha Tayná, raz¿o pela qual preferiu prestar seu depoiment
o na ausência dos demais acusados.
A testemunha
ENDERSON JOSÉ MOTTA THOMÉ,
escriv¿o de polícia declara ter participado das investigaç
¿
es e do relatório. Relata que no dia do crime estava em expediente de plant
¿
o na Divis
¿
o de Homicídios, e que foi acionado para se deslocar até as proximidades onde estaria o corpo da vítima, no interior das matas do Utinga. Lembra que no local falou com alguns familiar
es da vítima desaparecida desde o dia anterior (13.07.2016). Que se recorda que dentre os familiares, conversou inicialmente com o pai da vítima e com a irm¿ da mesma, a acusada Tayná, notando que desde o início que a postura desta demonstrava que algo de errado estava acontecendo, vez que demonstrava estar insatisfeita com as perguntas que lhe eram formuladas. Assevera que estudou a vida da vítima, pelo que se obteve a informaç¿o de que antes da genitora desta falecer, sua vida era voltada para vida religiosa e após foi morar com a irm¿ Tayná, passando a ter uma vida diversa daquela que levava. Relata que outro fato que causou estranheza foi o de que, perguntado a nacional Tayná se a vítima possuía telefone celular, respondeu que teria sido roubado há 15 di
as anteriormente ao crime, o que divergia das informaç
¿
es prestadas pelo genitor da vítima que disse que o celular també
m foram levados pelas pessoas responsáveis pelo desaparecimento desta, demonstrando que Tayná n¿o queria colaborar com as investigaç
¿
es, alé
m de seu comportamento ostil. Informa que o crime causou grande clamor/repercuss¿o na comunidade local. Aduz que diante das investigaç
¿
es se apurou que a motiva
ç¿
o principal do crime seria o tráfico de drogas e uma suposta dela
ç¿
o da vítima a policiais. Que viu o corpo da vítima e notou que antes de sua execu
ç¿
o foi agredida com sinais de tortura. Lembra que apó
s a veiculaç¿o do vídeo da vítima, foi possível identificar os acusados, diante de suas vozes, objetos utilizados, vestes e calçados dos envolvidos no crime e que a motivaç¿o do crime seria o fato de a vítima ter ligaç¿o com policiais. Relata que ao analisar o conteúdo do vídeo os executores fazem menç¿o a um nacional de nome Paulo, o qual foi ouvido
à época e declarou que seria informante da polí
cia e por tal raz¿o também queriam lhe matar. Que apurou das investigaç
¿
es que momentos antes do crime a ví
tima foi vista com o acusado Alessandro em companhia de Tayná, do indivíduo conhecido como ¿Neg¿o¿ (Alace Minineia) e da adolescente Beatriz levando
a ofendida para as matas do Utinga. Que após a morte da vítima, o nacional ¿Sandro¿ se evadiu da localidade, tomando rumo desconhecido, o que causou mais estranheza, confirmando seu envolvimento no crime. Que no início das investigaç
¿
es houve dificuldades em obter fatos sobre o crime com o fito de identificar sua autoria, tendo em vista o temor dos populares em contribuir com as investigaç
¿
es do crime, mas com alguns depoimentos conseguiu concluí-la e indiciar os envolvidos no crime. Que das investigaç
¿
es restou claro que fora realizada uma ¿casinha¿ para a vítima, que foi atraí
da para o local com o convite de consumir drogas no interior da mata do Utinga, principalmente pelo que se pode extrair do depoimento da irm¿ desta que ao ser ouvida na fase policial, confessou sua participaç¿o no crime e que fora intimidada a executar o crime, atraindo a vítima para o local onde foi morta. Informa que a acusada Tayná declarou que recebeu uma ordem que teve como interlocutor o acusado conhecido vulgarmente como ¿Fred¿, o qual afirmou que sua irm¿ teria que morrer pelo fato de estar delatando o tráfico de drogas da localidade. Que Tayná afirmou que no dia do crime estava em casa juntamente com a vítima quando a adolescente de vulgo ¿Bia¿ foi até lá convidá-las para consu
mir drogas. Informa que Tayná disse que o armamento utilizado para ceifar a vida da vítima fora fornecido pelo acusado Leonardo Martins, vulgo ¿Beca¿, o qual desconhecia a finalidade do uso das armas, pois teria declarado a Tayná que se fosse para ceifar a
vida da vítima Mayara n¿o teria fornecido o armamento. Que no campo estavam esperando a vítima os acusados Lidean, vulgo ¿Fred¿, o adolescente Erick Fabrício, que arrastaram a vítima até o local onde foi executada e que os denunciados Alessandro, Alace e Ewerton (já falecido) foram os responsáveis pela execuç¿o a vítima e que os denunciados Wagner, vulgo ¿Peste¿ e o indivíduo conhecido como ¿Granado¿ também teriam participado da execuç¿o. Afirma que o indivíduo conhecido vulgarmente como ¿Neg¿o¿, denunciado pela participaç¿o no crime, quando ouvido na fase inquisitória, relatou que a ordem para execuç¿o da vítima partiu do interior de uma das casas penais da regi¿o metropolitana, dos indivíduos conhecidos por ¿Adriano Gordo¿ e ¿Bogalô¿, José Adriano Gomes Santos e Márcio Guilherme Prado, respectivamente. A testemunha informa que em raz¿o da pris¿o da acusada Tayná outras pessoas foram alcançadas, vez que a ré comunicou quais as pessoas estavam envolvidas no crime, inclusive atribuindo culpa a acusada Mayara Madalena. Que Tayná declarou inclusive que o acusado Leonardo, vulgo ¿Beca¿, forneceu as armas para o crime. Assevera que da investigaç¿o se obteve ainda que o acusado ¿Bogalo¿ é primo dos acusados Mayara Madalena Prado e Clevyson Erick. Que ao ouvir a acusada Mayara, esta declarou a participaç¿o do acusado Erick, declarou ainda que fora determinado que o acusado ¿Alessandro¿ executasse a vítima, em raz¿o de uma dívida adquirida pela incurs¿o da polícia na casa da acusada Mayara um m
ês anterior ao crime, no entanto, esta disse que a droga ilícita fora plantada na sua residência. Diz que a acusada relatou que fora liberada pela polícia, e que Sandro permaneceu preso, tendo que efetuar o pagamento de certo valor pecuniário e por tal raz
¿o acreditava que a acus
ada Mayara estava colaborando com a polícia, e tal notícia fora repercutida no sistema prisional, chegando ao conhecimento dos acusados ¿Adriano Gordo¿ e ¿Bogalo¿ (mandantes do crime), responsáveis por comandar o tráfico de drogas na localidade, ainda que presos. Lembra que a acusada Mayara Madalena declarou também que quando soube que queriam lhe matar, procurou a vítima, a qual entrou em contato via telefone com o policial de nome Augusto, dando conhecimento do fato. Que a vítima passou o áudio para a acu
sada Mayara, a qual encaminhou para seu primo ¿Bogalo¿ para justificar que n¿o tinha envolvimento com a polícia e por tal raz¿o veio a ordem para que executassem a vítima. Informa que da investigaç¿o teve a notícia de que Mayara teve participaç¿o no crime, contudo esta nega veementemente sua participaç¿o no crime, a qual alega que só foi até o local do crime após ter conhecimento que esta foi executada. A testemunha relatou ainda que no dia do sepultamento da vítima a acusada Mayara teve que sair juntamente com os filhos, pois soube pelo o acusado Márcio Guilherme que ¿Adriano Gordo¿ n¿o estava satisfeito somente com a morte da vítima Mayara e queria que a acusada Mayara Madalena também fosse morta. A testemunha afirma que pela investigaç¿o acredita que os autores dos disparos foram os denunciados ¿Sandro¿, Clevyson e Ewerton, sendo estes dois últimos temidos na localidade pela prática de homicídios. Que n¿o fora possível fazer perícia de voz, pelo fato de que muitos se evadiram e outros faleceram, mas que os
próprios familiares dos envolvidos reconheceram as vozes dos mesmos.
A testemunha
SORAIA DA SILVA OLIVEIRA,
tia da adolescente Cássia Beatriz, conhecida por ¿Bia, a qual era amiga da vítima. Revela que teve conhecimento do crime e viu o vídeo em que execu
tam a vítima, que fora gravado por seus autores. Que no dia em que a vítima foi morta, viu muitos populares indo em direç¿o a mata do Utinga e questionou, os quais disseram que seria em raz¿o de um vídeo em que aparecia Mayara. Recorda que no vídeo reconheceu a voz de sua sobrinha Cássia Beatriz, a qual dizia ¿vai enxamear, vai enxamear¿. Que após o crime sua sobrinha se evadiu da localidade, n¿o sabendo onde se encontra.
JOSÉ EDUARDO ROLLO
, Delegado de Polícia, responsável pelas investigaç
¿
es, declara que estava de plant
¿
o, quando fora acionado com a notícia de que havia o corpo de uma mulher nas matas do Utinga, e ent
¿
o se deslocou juntamente com sua equipe para o local, com o intuito de encontrar o corpo da vítima. Que o local era de difícil acesso, mas encontrou o corpo da vítima e observou que havia sinais de tortura. Que após isto, soube através de comentários de qu
e havia um vídeo circulando e posteriormente viu o conteúdo do vídeo, onde a vítima se encontrava bastante lesionada/ensanguentada e amordaçada. Relata, ainda, que do vídeo pode se extrair que os autores, responsáveis pela execuç¿o da vítima, indagaram est
a sobre um casal que morava no município de Marituba, de nome Paulo e Larissa. No vídeo, havia voz do sexo feminino e masculino, no mínimo três homens, confirmado pelo número de armas observadas. A testemunha informa que através de depoimentos de familiare
s e vizinhos da vítima e dos envolvidos no crime, se extraiu a informaç¿o de que a ré Tayná e adolescente conhecida por ¿Bia¿ participaram do crime, sendo confirmado pela evas¿o de ambas após o homicídio da vítima. Que a acusada Tayná ao ser presa, indicou a participaç¿o de todos os envolvidos no crime, dizendo que uma pessoa conhecida por ¿Fred¿ (Lidean da Silva Borges) teria ligado para ela determinando que sua irm¿ fosse levada para as matas. Esclarece uma história obtida nos autos processuais de que o nacional conhecido por ¿Sandro¿ fazia a venda de entorpecentes na localidade, assim como a acusada Mayara Prado e, alguns dias anterior ao crime, Policiais Militares, teriam ido até a ¿boca de fumo¿ de ambos e efetuado a pris¿o de ambos, conduzindo-os até a Delegacia de Polícia, no entanto, Mayara fora liberada, enquanto que ¿Sandro¿ teve que realizar o pagamento de certa quantia pecuniária, se sentindo prejudicado por esta raz¿o, acreditando ainda que Mayara Prado havia o delatado
à Polícia. Informa que a
vítima ao tomar conhecimento disto, encaminhou um áudio para um policial de prenome Augusto que dizia que a delaç¿o teria sido realizada por Paulo e que a vítima conhecia este, visto que teria residido alguns dias em sua resid
ência. Revela que das investigaç
¿
es o áudio da vítima com o referido policial fora encaminhado para a acusada Mayara Prado que repassou para seu primo conhecido vulgarmente como ¿Bogalô¿, que estava preso, chegando ao conhecimento de ¿Adriano Gordo¿, mandante do crime. Que Mayara Prado
repassou o áudio para mostrar que n¿o tinha nenhuma ligaç¿o com a polícia. Informa que os nacionais de apelidos ¿Bogalô¿ e ¿Adriano Gordo¿ s¿o conhecidos na atividade policial pela prática de homicídios e tráfico de entorpecentes comandando a localidade de onde ocorreu o crime, do interior do sistema prisional. Que diante do conhecimento do áudio houve a determinaç¿o de que a vítima deveria ser morta por ser ¿X9¿, sendo tais informaç
¿
es obtidas do depoimento de Alace, vulgo ¿Neg
¿
o¿ e da própria Mayara Prad
o. Relata que Mayara Prado narra os fatos, mas nega qualquer participaç¿o no crime. Declara que a acusada Mayara Prado repassou o vídeo para ser excluída da culpa, pois estavam a acusando de ter entregue ¿Sandro¿
à polícia. Que o denunciado de vulgo ¿Fred¿
fora o responsável por intermediar o homicídio da vítima, contatando com a ré Tayná, irm¿ desta, para que levasse a vítima até as matas, com a justificativa de realizar o consumo de drogas. Que do planejamento de execuç¿o da vítima, a acusada Tayná e a adolescente ¿Bia fizeram uma ¿casinha¿ para ela, levando-a a até a mata do Utinga para o consumo de entorpecentes. Revela que na mata já estavam ¿Fred¿, ¿Neg¿o¿ e o adolescente de prenome Weverson. Informa que das investigaç
¿
es soube que Alace devia certa qu
antia em dinheiro a ¿Sandro¿ e por tal raz¿o participou do crime, sendo sua tarefa a de conduzir a vítima até aos executores; que segundo depoimento de Tayná, Leonardo foi o responsável por fornecer as armas para Ewerton (falecido). Que Ewerton, vulgo ¿Chu
rrasco¿ efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima e que ¿Peste¿ e ¿Clevyson Erick¿ estavam no local no momento do crime. Revela que em seu depoimento Tayná declarou o nome de todos os executores, sendo eles Ewerton ¿Churrasco¿, Alessandro ¿Sandro¿,
Clevyson Erick e Wagner Martins Gomes, vulgo ¿Peste¿. Que Tayná informou que sua participaç¿o foi a de levar sua irm¿ (vítima) até o local da execuç¿o. Relata que durante as investigaç
¿
es houve a pris
¿
o do nacional Alef, o qual confessou sua participa
ç¿
o n
o crime, indicando ainda o nome de ¿Adriano Gordo¿, os quais, segundo a testemunha teriam ligaç¿o direta. Informa ainda que a motivaç¿o do crime, seria o fato de a vítima ter revelado sobre a ¿boca de fumo¿. A testemunha declarou ainda que uma senhora e o
filho desta teriam sido testemunhas oculares do crime, e que viram a vítima ser levada para o local onde foi executada. Por fim, aduz que foram localizados vários objetos utilizados no crime como: sandálias, relógio e armas.
A testemunha
ISAIAS GAIA MIRANDA
, declarou ao juízo que no dia do crime estava capinando o quintal de sua casa, quando visualizou o nacional conhecido por ¿Sandro¿ e o adolescente Werick passar arrastando a vítima, vendo ainda que ¿Sandro¿ possuía uma arma de fogo nas mãos. Afirma ainda que durante as investigações, na fase policial, realizou o reconhecimento dos nacionais Werick e Alessandro como sendo as pessoas que arrastaram a vítima.
A testemunha
EVANDRO RAMOS DE BARROS,
arrolada pelo acusado Leonardo Martins Rocha, relata que trab
alhou com o acusado Leonardo e que este lhe auxiliava na manutenç¿o dos aparelhos de sua academia. Que desconhece a vida pessoal do acusado Leonardo, n¿o sabendo informar a ligaç¿o do mesmo com os demais acusados. Declara que o acusado Leonardo era seu úni
co funcionário e que trabalhava das 8 às 11h com horário de almoço, retornando às 13h até as 18h. Que o acusado Leonardo começou a trabalhar com o depoente em 2015 até a data em que fora preso (Outubro/2019). Relata que tomou conhecimento do crime pela mídia.
A testemunha
CAMILA VIEIRA DE SOUSA
, informa que o acusado Leonardo Martins Rocha, é amigo de seu irm¿o. Que o acusado trabalhava com a manutenç¿o de aparelhos em uma academia, no entanto, n¿o sabe o período que laborou em tal local. Que desconhece se o acusado Leonardo possuía armas. Que n¿o conhece os demais acusados.
A testemunha
SAMARA NEPOMUCENO DA SILVA
, arrolada pelos denunciados Lidean da Silva Borges e Mayara Madalena Prado Silveira, declara ser vizinha do acusado Lidean há mais de 10 anos, acreditando que esse reside as suas proximidades ainda há mais tempo. Que no dia do crime o acusado Lidean estava jogando futebol, próximos as matas do Utinga. Que conhece a acusada Mayara Prado da localidade.
A testemunha
ISAIAS GAIA MIRANDA
, arrolada pelo acusado Lidean da Silva Borges, declara que estava no quintal de sua casa quando viu o nacional Alessandro e o adolescente Werick puxando a vítima e a levando para o interior das matas do Utinga. Que Alessandro estava portando uma arma. Que muitas pessoas
sempre adentravam as matas para realizar o consumo de entorpecentes. Relata n¿o saber a motivaç¿o do crime. Afirma ter realizado o reconhecimento de Alessandro e Werick na fase investigatória.
Em seu interrogatório, o acusado
JOSÉ ADRIANO GOMES DOS SANTOS
, negou veementemente a autoria do crime.

Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente tenha praticado o crime de homicídio qualificado, visto que os depoimentos acima transcritos demonstram com detalhe a conduta criminosa perpetrada pelo réu.

Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. DEFESA TÉCNICA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS. MATERIALIDADE. LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESTEMUNHAS OCULARES. LEGÍTIMA DEFESA CONTROVERSA. COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 2017.03382406-60, 178.978, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-10)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121 § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL). PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO (MOTIVO FÚTIL). IMPROCEDÊNCIA. A QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE DA RETIRADA DA QUALIFICADORA, NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 2017.01230434-44, 172.341, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-28, Publicado em 2017-03-29)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INCOMPETÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida. 2. O apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ. 3. Inviável a reforma da decisão para que seja reconhecido o homicídio privilegiado, de vez que é competência do Júri Popular o reconhecimento das causas de diminuição de pena alegadas pela defesa, por tratar-se de elemento subjetivo do agente, sendo defeso ao magistrado singular fazê-lo em sede de pronúncia. Imperativo legal decorrente do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal c/c art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Precedente deste TJ. 4. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ. 5. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2017.01112951-92, 171.928, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-03-22)¿
¿EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a sentença que pronunciou o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que havendo dúvida ou contradição perante o conjunto probatório, deve prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro societate, mormente porque cabe ao Tribunal do Júri análise definitiva sobre as provas nos autos. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00230710820188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 19/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2018)¿.

Nota-se que o juízo
a quo
proferiu a sentença de forma escorreita quanto ao indício de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado praticado supostamente pelo apelante contra a vítima
Mayara da Silva
.

Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É como voto
.

Belém/PA
,17 de maio de 2021.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator